Tribunal: TJBA
Processo: 8079884-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079884-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL DAMASCENO SANTOS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica e o caráter pedagógico da reparação.

O montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

Mantida a fixação dos juros moratórios na forma estabelecida pela sentença, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação que se mostram adequados, considerando os parâmetros do artigo 85, §2º, do CPC.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8079884-21.2023.8.05.0001, em que são partes, como Apelante ISRAEL DAMASCENO SANTOS, e, como Apelado BANCO BRADESCO SA..

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora